Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-43.2016.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-43.2016.8.14.0053

APELANTE: EZEQUIEL SILVA CAZUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000121-43.2016.8.14.0053

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

APELANTE: EZEQUIEL SILVA CAZUZA

ADVOGADA: RUTHE MACEDO PINHEIRO OAB/PA 12.256-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 04 (QUATRO) DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EZEQUIEL SILVA CAZUZA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000121-43.2016.8.14.0053

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

APELANTE: EZEQUIEL SILVA CAZUZA

ADVOGADA: RUTHE MACEDO PINHEIRO OAB/PA 12.256-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EZEQUIEL SILVA CAZUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de detenção a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 11269341 p. 2-3) em resumo, que em 08/01/2016, por volta das 21h30, o apelante chegou na residência da vítima, de quem estava separado há aproximadamente três anos, ocasião em que iniciou uma briga e inesperadamente passou a agredi-la com murros na região do rosto, além de empurrões e arranhaduras nos braços e dorso.

Devido aos fatos, o Recorrente

foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §9º do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11269357 p. 1-4 e 11269358 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11269361 e 11269415) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 11269423 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento

(ID nº 20290681 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 7 (sete) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
26/07/2019 (ID nº 11269358 p. 3)
, sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

EZEQUIEL SILVA CAZUZA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024